Tribunal: TJDFT
Processo: 0052203-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052203-11.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LUIZA RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para esclarecer qual o objeto da impugnação de ID 17715978, haja vista não se fazer acompanhar da planilha de cálculos referida, enquanto que a informação do apoio contábil anexada não permite auferir qual o ponto questionado. Cumpra-se. Brasília, 07 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator